Tribunal: TJDFT
Processo: 0736093-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. Não se verifica omissão no acórdão quanto à suspensão do processo até o julgamento em definitivo do REsp 1.301.935/DF e, ainda, em relação ao afastamento da aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ ao caso dos autos.
3. Entende-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise do acórdão recorrido, de modo que é desnecessária a referência expressa de dispositivo de lei federal, motivo pelo qual basta que a questão jurídica tenha sido concretamente decidida.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.